Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723521-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE SOUSA PINTO contra a decisão proferida na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, que indeferiu a tutela de urgência, na qual almejava a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público. A liminar foi deferida. Em seguida, o segundo agravado informou que o resultado da fase de avaliação médica foi alterado em razão de recomendação do TCDF n. 04/2004, passando a considerar o agravante como “apto”. Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto, quedou-se inerte. No entanto, admitiu, na origem, admitiu a perda superveniente do interesse de agir, questionando apenas os ônus sucumbência (ID 205232887). Diante disto, havendo a pretensão sido alcançada na via administrativa, independentemente da decisão judicial, julgo prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator